Tribunal: TJDFT
Processo: 0725328-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725328-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELY LIMA DE SOUZA COSTA AGRAVADO: SEVERINO SANTOS DE MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela autora contra decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse pleiteada na origem e rejeitou o requerimento de produção de prova testemunhal. Em apertada síntese, a agravante sustenta que a cessão de direitos apresentada confere expectativa legítima de direito sobre o imóvel, sendo passível de proteção possessória, especialmente diante da demonstração do exercício de atividades no local. Aduz que a decisão agravada incorreu em equívoco ao desconsiderar a configuração da posse indireta, exercida por meio de preposto (caseiro), e que a turbação praticada pelo agravado impede o exercício regular da posse. Argumenta que houve cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem indeferiu a produção de prova testemunhal, essencial para comprovar a posse e o esbulho. Assevera que há periculum in mora, pois a permanência do agravado no imóvel pode acarretar danos irreparáveis, como deterioração do bem e uso indevido. Requerer a concessão da liminar para que seja concedida a liminar de reintegração de posse. Preparo recolhido. É o breve relatório. DECIDO. O art. 1.015 do CPC não contempla o recurso de agravo de instrumento para a hipótese de indeferimento de produção de prova testemunhal. Ademais, a análise da questão não demanda urgência prevista no Tema 988 do STJ. A discussão acerca da necessidade de produção de prova testemunhal pode ser objeto de preliminar em apelação. Desse modo, não conheço do agravo de instrumento nesse ponto. Por outro lado, a parcela da decisão que versa sobre tutela provisória é agravável. Assim, conheço em parte do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para concessão da liminar de reintegração de posse, devem ser demonstradas a posse do autor, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse (art. 561 do CPC). A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela possessória em favor da agravante, sob o fundamento de que detém cessão de direitos sobre a área de 8 hectares, localizada na QI 29, Chácara Triângulo, número 01, Altiplano Leste, Lago Sul/DF, diante de alegado esbulho praticado pelo agravado. De acordo com a versão constante na petição inicial, a autora afirma ser possuidora legítima do terreno com base em uma cessão de direitos firmada entre ela e seu companheiro, Alberi Farias Torres, o qual, por sua vez, havia adquirido o imóvel de Edimilson Alves dos Reis, também por meio de cessão de direitos. Pelas alegações, o réu foi contratado como caseiro para prestar serviços no imóvel e, no entanto, teria passado a pleitear a posse da área, alegando falsamente ser possuidor do bem. Por outro lado, intimado para se manifestar na origem, o réu também juntou ao processo instrumentos de cessão de direitos (ID 237485344 e seguintes) que indicam ser ele o legítimo possuidor do imóvel. A despeito da extensa documentação anexada à petição inicial, não ficou demonstrada a data em que ocorreu o esbulho possessório. Ademais, embora a autora tenha juntado arquivos de áudio que, a princípio, sugerem solicitações de valores por parte do réu, não foram apresentados instrumentos contratuais que formalizem a relação de trabalho como caseiro, tampouco comprovantes de efetivo pagamento a esse título. Ambas as partes anexaram ao processo de origem boletim de ocorrência com versões distintas. Em análise perfunctória, não é possível concluir que o agravado reside no imóvel em razão de posse adquirida por modo vicioso. Enquanto não houver melhor esclarecimento dos fatos e dilação probatória, a posse do imóvel deve ser mantida, provisoriamente, com o agravado, tendo em vista que reside no imóvel e se diz legítimo possuidor do bem, nos termos do art. 1.211 do Código Civil. Deve-se privilegiar, portanto, até melhor apuração dos fatos, a posse daquele que reside no imóvel. Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 3 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)